Tribunal: TJSP
Processo: 1001947-44.2019.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Pedido de justiça gratuita formulado em contrarrazões. Omissão sanada. Indeferimento do benefício. Embargantes que não comprovaram impossibilidade de custear os encargos do processo sem prejuízo do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Pedido de justiça gratuita formulado em contrarrazões. Omissão sanada. Indeferimento do benefício. Embargantes que não comprovaram impossibilidade de custear os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento
Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001947-44.2019.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que são
embargantes NEUSA MARIA LOPES DO NASCIMENTO KELM e ARTUR
ALEXANDRE VETORAZZO NETO, são embargados MURILO ALBERTO
FRANCO e ESMERALDA ZOLA FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001947-44.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 18602fc
2
Embargos de declaração no 1001947-44.2019.8.26.0281/50000
Comarca: Itatiba (2a Vara Cível)
Embargante: Artur Alexandre Vetorazzo Neto e outro.
Embargado: Murilo Alberto Franco e outro.
Voto no 18.602
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Pedido de justiça gratuita formulado em contrarrazões.
Omissão sanada. Indeferimento do benefício. Embargantes
que não comprovaram impossibilidade de custear os
encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento
Embargos de declaração acolhidos.
São aclaratórios contra a decisão colegiada de fls.
176/180, que deu provimento ao recurso para inverter a sucumbência,
majorando os honorários devidos ao patrono vencedor para R$ 2.500,00,
na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Apontam os embargantes omissão no V. Acórdão
quanto ao pedido de justiça gratuita formulado em contrarrazões para o
caso de provimento do recurso.
Despacho fl. 03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001947-44.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 18602fc
3
Contrarrazões a fls. 06/08.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição, ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso em apreço, de fato o V. Acórdão mostrou-
se omisso quanto ao pedido de justiça gratuita, formulado em
contrarrazões.
Contudo, instados a comprovarem a alegada
miserabilidade jurídica, com a juntada de cópias das últimas declarações
do Imposto de Renda e dos extratos bancários e faturas de cartão de
crédito dos últimos três meses, os embargantes permaneceram inertes,
conforme certidão de fl. 41.
A gratuidade judiciária, uma vez deferida, é ônus
econômico repartido entre toda a sociedade, o que obriga o Judiciário, a
bem da moralidade administrativa enquanto valor constitucional a
preservar, rigorosa análise dos requisitos legais para concessão da
benesse.
Portanto, não se mostrando inequívoca a afirmação
de que os embargantes estejam economicamente impossibilitados de
custear os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento, não
há razão para o deferimento do benefício.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001947-44.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 18602fc
4
para sanar a omissão apontada, contudo, indefiro a gratuidade da justiça
requerida, inalterado o resultado do julgado.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR